Tribunal: TJDFT
Processo: 0730962-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730962-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: VERA LUCIA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0720026-60.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por Vera Lúcia de Castro para determinar que ele cesse os descontos contratuais sob pena de multa (id 204963760 dos autos originários). O agravante alega que inexiste indício de urgência e de receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Sustenta que a agravada assinou contrato e utiliza-se do cartão de crédito fornecido para a realização de saques. Acrescenta que a agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado. Argumenta que a suspensão dos descontos do cartão impossibilita que ele possa realizar os descontos no benefício da agravada conforme previsão contratual. Destaca que a agravada autorizou o desconto mensal no seu benefício previdenciário para o pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito, bem como fez o uso do cartão em saques. Ressalta que a abstenção da reserva da margem consignável da agravada implica na impossibilidade de retomada dos descontos em eventual sentença de rejeição dos pedidos formulados na petição inicial. Afirma que a multa imposta extrapola os limites razoáveis das funções preventiva e punitiva. Alega que a coerção aplicada por meio da multa diária é abusiva e pode ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Sustenta que os descontos no benefício da agravada dá-se de forma mensal e não diária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa aplicada. O preparo foi recolhido (id 62129911 e 62129912). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 62687930). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante alega que a decisão agravada aplicou-lhe multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a trinta (30) dias. Afirma que a multa imposta extrapola os limites razoáveis das funções preventiva e punitiva. Sustenta que a coerção aplicada por meio da multa diária é abusiva e pode ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 204963760 dos autos originários): Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar que a ré cesse os descontos referentes ao contrato questionado nos autos até o julgamento da demanda ou decisão em sentido contrário, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês em que houver o aludido desconto, até o máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade porquanto o Juízo de Primeiro Grau não aplicou multa diária conforme o agravante alega, mas multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no ponto. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso no ponto. Não conheço da alegação da abusividade da multa imposta, bem como do pedido de reforma da decisão agravada para a sua redução. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada para determinar que o agravante cesse os descontos contratuais sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo. O microssistema legal de defesa do consumidor permite a aplicação de normas pertencentes a outro microssistema jurídico, desde que não ocorra conflito principiológico com o Código de Defesa do Consumidor. A defesa do consumidor é um direito fundamental, com expressa previsão constitucional. O art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal eleva a defesa do consumidor ao plano dos direitos fundamentais, ao estabelecer que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. O princípio da vulnerabilidade significa o reconhecimento da ordem jurídica de que existe desigualdade real entre os protagonistas da relação de consumo (fornecedor e consumidor). A partir do momento em que o Código de Defesa do Consumidor protege o mais fraco, revela o objetivo de equilibrar materialmente as forças dos partícipes da relação de consumo e, como decorrência, promove a efetividade do princípio constitucional da igualdade. As espécies de vulnerabilidade do consumidor são: técnica, econômica e jurídica. O Código de Defesa do Consumidor adota normas de ordem pública, de imperatividade absoluta, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), de modo a coibir a prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo. As normas de ordem pública, ao contrário das normas de ordem privada, são de imperatividade absoluta, cogentes, de observância obrigatória pelas partes, vedada a disposição das referidas normas por acordo de vontade das partes. A prática de descontar prestações de empréstimos e financiamentos em folha de pagamento não é, por si só, contrária à lei. O art. 6o da Lei n. 10.820/2003 permite que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão autorizem a instituição financeira a reter valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil. É da essência do instituto, no entanto, que os descontos sejam feitos com o objetivo de quitar a dívida. A condição foi declarada textualmente pelo legislador. O art. 6o, caput, da Lei n. 10.820/2003 utiliza a expressão para fins de amortização. Amortizar, nesse contexto, significa reduzir a dívida gradativamente. O art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impede qualquer interpretação no sentido de que o legislador tenha permitido a imposição de uma dívida eterna, impossível de ser paga, apesar dos descontos. A lei deve ser aplicada para atender aos fins sociais a que ela se destina. As partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado em 2.6.2016 (id 204082824 dos autos originários). O contrato de cartão de crédito consignado é operação financeira regulamentada pelo Banco Central do Brasil e que promove retenção de margem para pagamento mínimo dos débitos gerados com o uso do crédito e aguarda adimplemento complementar por meio das faturas emitidas pela instituição financeira. A análise perfunctória dos autos revela que conduta do agravante que mantém descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque da agravada e recebe como se fosse uma parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial coloca a agravada em extrema desvantagem. Confiram-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato entabulado entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do c. STJ. 2. Viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, a estipulação de cláusulas contratuais que não explicitam de modo claro, preciso e compreensível a natureza da avença e o procedimento para quitação da dívida. 3. Ao aderir ao contrato de "cartão de crédito consignado" elaborado unilateralmente pelo banco, a consumidora foi colocada em posição de significativa desvantagem em razão do desconto mínimo da fatura e refinanciamento mensal da dívida inicial, com crescimento exponencial e infindável do valor do débito, sem prazo determinado para amortização. 4. Constatada onerosidade excessiva imposta contra a consumidora em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica. (...) (Acórdão 1413305, 07149445320218070003, Relator: Sandra Reves, Relator Designado: João Egmont Segunda Turma Cível, data de julgamento: 30.3.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". O § 3o prevê ainda que a "tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. O valor do empréstimo vinculado ao cartão de crédito foi de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e até o presente momento o agravante já pagou o valor de R$ 2.748,29 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Em que pese o valor desembolsado ter superado o dobro do valor emprestado, o agravado informa que ainda há um saldo devedor de R$ 713,77 (setecentos e treze reais e setenta e sete centavos). 3. O consumidor (agravante) demonstrou a probabilidade do direito - a instituição financeira não cumpriu com o dever de informar o consumidor acerca das opções de crédito disponíveis. O consumidor pretendia a contratação de empréstimo consignado comum e não na modalidade de cartão de crédito consignado. 4. O perigo de dano também foi demonstrado - o autor já pagou mais que o dobro do valor creditado. Manter os descontos em folha de pagamento perpetraria mais prejuízos ao consumidor até o julgamento da ação na origem. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411479, 07013573620228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 12.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que os descontos realizados no contracheque da agravada reduzem a sua capacidade de arcar com as despesas mensais e colocam em risco a sua dignidade e o mínimo existencial. A suspensão dos descontos realizados no contracheque da agravada não acarreta a irreversibilidade da medida, uma vez que o agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedor da demanda. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.